Tribunal: TJDFT
Processo: 0716441-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITOS DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE IMÓVEL. FRUTOS DE IMÓVEL. UNIDADE DE HOTELARIA. DÉBITO CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos de exploração econômica de unidade imobiliária.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora dos direitos de exploração econômica de unidade imobiliária situada em edifício que desenvolve atividade de hotelaria.
III. Razões de decidir.
3. A regra do art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC prevê que é atribuição do credor a indicação dos bens suscetíveis de penhora.
3.1. Nos termos do art. 797 e 789 do CPC, a execução realiza-se no interesse no credor e o executado responde com seus bens presentes e futuros para o adimplemento da obrigação.
3.2. Extrai-se do inciso XIII do art. 835 do CPC e do art. 867 do CPC a possibilidade jurídica da penhora dos direitos de exploração econômica de imóvel.
3.3. Na hipótese em análise, o Exequente demonstrou a viabilidade econômica da exploração da unidade para locação por temporada com base em outras unidades similares no mesmo empreendimento hoteleiro. Ademais, não se vislumbra impedimento para a penhora da unidade imobiliária em débito condominial, o que é facilitado pela situação de o imóvel estar desocupado e situar-se em empreendimento de hotelaria.
IV. Dispositivo e Tese.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “É admitida a penhora dos direitos de exploração econômica de imóvel pertencente a empreendimento de hotelaria para aluguel por temporada.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: artigos. 789, 797, 798, inc. II, alínea “c”, 835, inc. XIII, e 867 do CPC.